Tribunal: STF
Processo: RE 81937
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
- ENSINO.
ANULAÇÃO DE ATOS ESCOLARES E DE CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO.
NÃO FOI NEGADA VIGENCIA DO ART. 16 DA LEI FEDERAL N. 4014-61
(LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL) SE O ACÓRDÃO
NÃO NEGOU QUE AO ESTADO DE SÃO PAULO CABIA RECONHECR E
INSPECIONAR ESTABELECIMENTO DE ENSINO PRIMARIO E MEDIO. E TEM-SE
COMO IRREPREENSIVEL O ACÓRDÃO RECORRIDO SE DECIDIU ELE QUE NÃO
PODERIAM SER CANCELADOS ATOS ESCOLARES E CANCELADOS
INDISCRIMINADAMENTE CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO DE ALUNOS, SE ADA NÃO
SINDICANCIA REALIZADA NÃO APUROU QUAIS OS QUE SE ENCONTRAVAM EM,
SITUAÇÃO IRREGULAR, TENDO, AINDA, DECLARADO O ARESTO QUE ATADO
ADMINISTRAÇÃO FICAVA FACULTADO APURAR A SITUAÇÃO REAL DE CADA ALUNO,
APLICANDO, SE FOSSE O CASO, AS SANÇÕES CABIVEIS.